Tribunal: STF
Processo: HC 72336
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-06-07
Data de publicação: 1995-06-07

Ementa:
- HABEAS CORPUS. COMPETÊNCIA. CRIME ELEITORAL. CONDENAÇÃO
POR JUIZ ELEITORAL, CONFIRMADA POR TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL. 2.
HIPÓTESE EM QUE O TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL NEGOU SEGUIMENTO,
POR DESPACHO DO RELATOR, AO RECURSO ESPECIAL, INVOCANDO  REGRA
TECNICA DE ADMISSIBILIDADE. 3. HABEAS CORPUS QUE ATACA A DECISÃO
DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, SUSTENTANDO NULIDADE DO PROCESSO,
TENDO EM CONTA A INEPCIA DA DENUNCIA, ATIPICIDADE DO FATO
DESCRITO NA DENUNCIA, E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA.
4. OS FUNDAMENTOS DO PEDIDO DE HABEAS CORPUS CONCERNEM
AS DECISÕES DAS INSTANCIAS ORDINARIAS    ELEITORAIS
E NÃO A DECISÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, AO
NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL POR DESPACHO DO RELATOR,
COM BASE NA REGRA TECNICA, EIS QUE SE CUIDAVA DE REDISCUTIR
FATOS E PROVAS. 5. NÃO HAVENDO O TSE EXAMINADO O MÉRITO DAS
ALEGAÇÕES ORA POSTAS EM HABEAS CORPUS, AO DECIDIR O RECURSO ESPECIAL,
NÃO PODE SER CONSIDERADO AUTORIDADE COATORA. 6. COMPETÊNCIA DO
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL PARA PROCESSAR E JULGAR "HABEAS CORPUS",
EM MATÉRIA ELEITORAL, AI INCLUIDOS CRIMES ELEITORAIS, CONTRA ATOS
DE TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL, DE ACORDO COM O ART. 22, INCISO I,
LETRA "E", DO CÓDIGO ELEITORAL. 7. COMPETÊNCIA DO TSE, NO CASO,
PARA CONHECER DO HABEAS CORPUS E JULGA-LO. 8. HABEAS CORPUS NÃO
CONHECIDO PELO STF, DETERMINANDO-SE A REMESSA DOS AUTOS AO TRIBUNAL
SUPERIOR ELEITORAL.